Tribunal: TJBA
Processo: 0000878-71.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000878-71.2010.8.05.0223 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): CARLOS RONY DE OLIVEIRA E SILVA APELADO: AGENOR NEVES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINGUE O FEITO. NÃO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. CONDUTA ATIVA DO EXEQUENTE. PETIÇÕES PENDENTES DE APRECIAÇÃO. AUTOS CONCLUSOS AO JUIZ POR QUASE ONZE ANOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Rural Hipotecária, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em saber se a paralisação processual por período superior a três anos pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente, quando os autos revelam conduta ativa do credor e omissão do aparato judicial na apreciação dos requerimentos formulados. III. RAZÕES DE DECIDIR Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra conduta ativa ao longo do processo, formulando requerimentos de prosseguimento do feito e pedidos de suspensão com base em leis federais, que sequer foram apreciados pelo Juízo, evidenciando que a paralisação processual decorreu exclusivamente de omissão judicante e não de inércia do credor. A permanência dos autos conclusos ao juiz por período aproximado de onze anos, sem qualquer deliberação sobre os requerimentos do exequente, configura falha dos mecanismos da Justiça que impede a imputação da prescrição intercorrente ao credor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000878-71.2010.8.05.0223, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelado AGENOR NEVES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .